Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710771-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão ID origem 150741620, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714219-82.2022.8.07.0018, instaurado por LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA, WILSON TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES e AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES, ora agravados. Na origem, a NOVACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 144186821), na qual, entre outros pedidos, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949. O Juízo, então, indeferiu a suspensão pleiteada, nos seguintes termos: Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: [...] Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual. [...] A agravante, nas razões recursais, sustenta ser devido o sobrestamento da demanda de origem até o julgamento da ADPF n. 949. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar o prosseguimento da execução sem registrar que o pagamento do débito deveria ocorrer por meio de precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Defende ser empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, composta por capital integralmente público e ser “totalmente dependente do repasse de recursos públicos provenientes do Tesouro do Distrito Federal para o custeio geral, de despesas com pessoal, e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal” (ID 44971393 - Pág. 19). Assevera que tem por objetivo social a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal e que o bloqueio de seus ativos atingirá os cofres públicos. Por esse motivo, sustenta que faz jus à aplicação das regras do processo de execução contra a Fazenda Pública. Pontua que o excelso Supremo Tribunal Federal – STF determina o pagamento das condenações pecuniárias por meio do regime de precatórios quando se trata de estatal prestadora de serviço público próprio do Estado em regime não-concorrencial. Conta que a ADPF n. 949 foi ajuizada pelo Governador do Distrito Federal para pleitear a aplicação do art. 100 da CRFB à NOVACAP, tendo a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestado favoravelmente à demanda. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a expropriação de seus numerários; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja sobrestado do cumprimento de sentença até o julgamento da ADPF n. 949 (ID 44971393). Preparo recolhido (ID 44971394). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 45189014). Os agravados apresentam contrarrazões ao Agravo de Instrumento, em que requerem o seu não provimento e pugnam pela fixação de honorários sucumbenciais recursais (ID 45817844). A agravante interpõe Agravo Interno (ID 45914314). Os agravados contrarrazoam e pleiteiam o não provimento do referido recurso, bem como a fixação de honorários sucumbenciais recursais (ID 46704470). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (ID 49487993). Na petição ID 50280110, a agravante requer que as suas comunicações processuais sejam realizadas por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. No despacho ID 50337536, determinou-se a retificação da autuação nos termos do pedido ID 50280110. Posteriormente, foi determinada a intimação da agravante para informar se subsiste o interesse recursal em relação ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, haja vista o julgamento da ADPF n. 949 (ID 52372229). A agravante informa a perda superveniente do objeto recursal e requer que o Agravo de Instrumento seja julgado prejudicado (ID 53309191). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, destaco que o julgamento da citada Ação de Controle Concentrado foi encerrado e publicado em 22/9/2023, nos termos da ementa a seguir: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) Assim, considerando que o pleito recursal consistia na suspensão do feito de origem enquanto não realizado o julgamento da ADPF n. 949 e que esse já ocorreu, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo, haja vista a perda superveniente do objeto e do interesse recursal, circunstância, inclusive, ratificada pela própria agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Consequentemente, prejudicado também o Agravo Interno. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator